Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO DO FIES. IMPENHORABILIDADE. VÍCÍO DE OMISSÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DO PEDIDO DE MITIGAÇÃO DA REGRA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Restando omisso o julgado quanto ao enfrentamento do pedido alternativo formulado pela parte, impõe-se seja sanado o vício, sem, contudo, modificar o entendimento esposado no acórdão embargado.
3. Não há como ser mitigada a regra da impenhorabilidade para possibilitar a penhora de percentual dos créditos, por menor que seja, por se tratar de recurso vinculado a um fim social, prevalecendo o interesse público sobre o particular
4. Recurso provido, sem efeitos modificativos.